Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO.

1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.

2. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Trata-se de decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, à luz dos artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, do Diploma Processual Civil.

3. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deriva da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes, é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente.

4. Segundo a teoria da actio nata, o termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos.

5. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, CPC).

6. A conduta daquele que, por sua desídia, contribui para a inscrição e manutenção equivocada de nome de terceiro em cadastro de inadimplentes mesmo após passados diversos anos do fim da relação contratual entre as partes, contrária à boa-fé objetiva e deve ser levada em consideração no momento da fixação do quantum indenizatório.

7. Deu-se parcial provimento ao recurso.